Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718043-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL AGRAVADO: GERALDO ORIONE MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL em face da decisão Id 35956530 prolatada nos autos da execução de título extrajudicial no 0706113-16.2017.8.07.0016, ajuizada em desfavor de GERALDO ORIONE MONTEIRO, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos opostos em face daquela execução, os quais tramitaram sob o n. 0715075-68.2020.8.07.0001. O despacho Id 36036830 determinou o recolhimento do preparo em dobro, na forma dos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. A decisão Id 36171151 também esclareceu à agravante não haver supedâneo legal para o deferimento da gratuidade da justiça aos advogados que intentam o cumprimento de sentença de modo autônomo para haver os honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento. Determinou, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, no derradeiro prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado (Id 36751797). Logo, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora